Tribunal: TJMT
Processo: 1045861-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045861-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (EMBARGADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (EMBARGADO), HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGANTE), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE SILVA - CPF: 408.842.178-76 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência dos Embargos à Execução opostos por WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, ELIZEU ORÉLIO WOBETO CAMILOTTI e DIOGO WOBETO, com alegação de erro material, contradição e omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe erro material no acórdão quanto à representação processual dos embargados; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados ultrapassam o limite legal previsto no art. 85, §2o do CPC; (
iii
) determinar se há bis in idem na aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não afirmou categoricamente que os embargados são representados por advogados distintos, mas sim que se
tratam
de processos autônomos com partes distintas, o que é fato incontroverso.

A eventual representação pelos mesmos advogados não altera a conclusão do acórdão, pois o que se considerou foi a autonomia das ações e a distinção entre as partes, não a identidade dos patronos.

Os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (10% sobre o valor atribuído à causa) estão dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, §2o do CPC, não havendo fixação de honorários adicionais na execução principal.

O Tema 587 do STJ limita o somatório de honorários dentro da mesma relação processual, em favor dos mesmos advogados, não entre processos distintos com partes diferentes.

A conduta da embargante não foi una, mas múltipla e direcionada a partes distintas, justificando a imposição de sanção por litigância de má-fé em cada processo.

O princípio do
ne bis in idem
exige para sua configuração a tríplice identidade (mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido), não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão se mostra claro e suficientemente fundamentado.

A limitação do somatório de honorários advocatícios prevista no Tema 587 do STJ aplica-se dentro da mesma relação processual, não entre processos distintos com partes diferentes.

Não configura
bis in idem
a aplicação de multa por litigância de má-fé em processos distintos quando ausente a tríplice identidade (mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido).

R E L A T Ó R I O

ED

1045861-85.2020.8.11.0041

HELBOR
EMPREENDIMENTOS S/A
XWBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. contra acórdão
que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, ELIZEU ORÉLIO WOBETO CAMILOTTI e DIOGO WOBETO.

A embargante sustenta a existência de erro material, contradição e omissão no acórdão embargado. Primeiramente, alega que o acórdão incorreu em equívoco ao assentar que os embargados são representados por advogados distintos, quando, na verdade, ambos os Embargos à Execução (tanto o presente quanto o processo conexo no 1052361-70.2020.8.11.0041) foram patrocinados pelos mesmos advogados, Dr. Joaquim Felipe Spadoni (OAB/MT 6.197) e Dr. Jorge Luiz Miraglia
Jaudy
(OAB/MT 6.735), conforme comprovam as procurações juntadas aos autos. Argumenta que esta premissa equivocada comprometeu as conclusões do acórdão acerca da autonomia das ações para fins de fixação de honorários e da inexistência de
bis in idem
.

Em segundo lugar, sustenta que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que a condenação dos embargados não teria ultrapassado o teto legal de 20%. Aponta que, no caso concreto, houve condenação em 10% na execução, 12% em um dos embargos à execução (autos no 1052361-70.2020.8.11.0041) e condenação adicional em 10% nos presentes embargos conexos, totalizando 32%, em desacordo com o limite máximo legal e com o Tema Repetitivo no 587 do STJ.

Por fim, argumenta que o acórdão não individualizou qual teria sido a conduta autônoma praticada nestes autos, distinta do mesmo fato gerador já sancionado nos Embargos Conexos. Sustenta que o ato de execução é uno, pois decorre da mesma relação obrigacional, do mesmo título e do mesmo fato gerador que conduziu à duplicidade reconhecida no próprio acórdão, configurando bis in idem a imposição de duas multas por litigância de má-fé.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a premissa fática equivocada relativa à suposta representação por advogados distintos nos feitos conexos; atribuir efeitos modificativos para ajustar a verba honorária, reconhecendo que o somatório deve respeitar o limite legal de 20%, em observância ao Tema 587/STJ, e afastar a multa por
litigância de má-fé; subsidiariamente, caso não sejam atribuídos efeitos modificativos, que sejam expressamente esclarecidos todos os pontos suscitados para fins de prequestionamento dos artigos 1.022, 1.025, 80 e 85, §2o, do CPC, bem como do Tema 587 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Do exame, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, já que não se vislumbram os vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegação de erro material relativo à representação processual, o acórdão embargado não afirmou categoricamente que os embargados são representados por advogados distintos em cada processo. O que o acórdão consignou foi que se
tratam
de "
processos autônomos, com partes distintas
", o que é fato incontroverso, uma vez que os presentes Embargos à Execução foram opostos por WBM, ELIZEU e DIOGO, enquanto os outros Embargos à Execução foram opostos por ARLINDO WOBETO.

A circunstância de os embargados serem eventualmente representados pelos mesmos advogados em ambos os processos não altera a conclusão do acórdão, pois o que se levou em consideração foi a autonomia das ações e a distinção entre as partes, e não a identidade ou não dos patronos. Cada processo demandou atuação específica, com peças processuais próprias e acompanhamento processual independente, ainda que patrocinados pelos mesmos advogados.

No que tange à alegação de fixação de honorários acima do limite legal, também não assiste razão à embargante. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que "
os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (10% sobre o valor atribuído à causa) estão dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC, que não houve fixação de honorários adicionais na execução principal, e que não se pode somar honorários fixados em processos distintos com partes diferentes para fins de aplicação do limite legal
".

O Tema 587 do STJ estabelece que o somatório dos valores de honorários fixados na execução e nos embargos à execução não pode ultrapassar o limite percentual máximo previsto em lei. Contudo, essa limitação se aplica dentro da mesma relação processual, em favor dos mesmos advogados, e não entre processos distintos, com partes diferentes, ainda que conexos.

No presente caso, os honorários foram fixados apenas nos embargos à execução (10%), sem condenação expressa em honorários adicionais na execução principal para os mesmos advogados. Portanto, não há que se falar em cumulação de honorários que ultrapasse o limite legal neste processo específico.

Por fim, quanto à alegação de
bis in idem
na aplicação da multa por litigância de má-fé, o acórdão foi expresso ao afirmar que "
a conduta da apelante não foi una, mas múltipla e direcionada a partes distintas. Ao manter a execução ativa contra os apelados mesmo ciente da duplicidade e da existência de outra ação, a apelante praticou um novo e autônomo ato de má-fé processual nestes autos, o que justifica a imposição de uma nova sanção
".

O princípio do
ne bis in idem
exige para sua configuração a tríplice identidade: mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso, não há identidade fática entre a conduta sancionada nesta decisão e a conduta que gerou a penalidade anterior no processo de embargos opostos por Arlindo
Wobeto
. Trata-se de ações distintas, com partes diferentes, e a litigância de má-fé foi praticada em relação a cada um dos embargantes de forma individualizada.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025